Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726064-13.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS, JONATAS CHAVES FARIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS e JONATAS CHAVES FARIAS contra a r. sentença exarada sob o ID 58306445. Na origem, os apelantes opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o ajuizamento da execução de título extrajudicial n. 0709434-76.2023.8.07.0007 pelo apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA em desfavor do Espólio de Olga Chaves Barros. Para tanto, relataram que são herdeiros de Olga Chaves Farias, falecida em 02/06/2022, e respondem pelas dívidas do espólio. Narraram, ainda, que, em 08/08/2023, foi realizado inventário dos bens deixados pela falecida, tendo sido realizada a respectiva partilha na proporção de 1/3 (um terço) para cada herdeiro. Em vista disso, sustentaram a não subsistência da figura do espólio, não havendo que se falar em administrador provisório, como indicado pelo exequente. Pontuaram que a autora da herança, ao firmar a Cédula de Crédito Bancário n. 16248137, emitida em 10/04/2019 e com vencimento em 06/10/2026, firmou proposta de seguro prestamista, o qual tem a finalidade de garantir a quitação da dívida em caso de ocorrência de determinadas circunstâncias, dentre elas o óbito. Discorreram que, diante do óbito da contratante, não há que se falar em exequibilidade ou liquidez do título executivo extrajudicial que embasa a execução. Argumentaram, também, que a conta corrente da falecida foi encerrada sem qualquer ressalva, indicando a ausência de débitos. Ponderaram, ainda, que, em caso de reconhecimento da existência da dívida, o valor deve ser limitado ao montante de R$ 70.836,07 (setenta mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos), uma vez que este é o valor dos bens deixados pela falecida, devendo cada herdeiro suportar o débito no importe máximo de R$ 23.612,02 (vinte e três mil seiscentos e doze reais e dois centavos), que corresponde às forças da herança de cada um. Com base em tais argumentos, requereram a distribuição por dependência dos embargos aos autos de execução n. 0709434-76.2023.8.07.0007; o reconhecimento da inépcia da inicial; a improcedência da execução e, em caráter subsidiário, que a dívida fosse limitada ao valor de R$ R$ 70.836,07 (setenta mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos), a ser dividido em 3 (três) partes iguais. Ao ID 58306442, o d. juízo a quo determinou que os embargantes promovessem emenda à inicial nos seguintes termos: 1. Deverá ser observado o disposto no art. 917, §3o, do CPC, quanto à alegação de excesso ou de cobrança indevida na execução, com a apresentação de pedido específico nesse sentido (com expressão monetária), bem como de memória de cálculo, com o fito de demonstrar o método de apuração dos valores, se o caso. Nesse ponto, em não sendo acudida a presente determinação, aplicar-se-á §4o do art. 917 do CPC. 2. Nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente ao valor do crédito impugnado. Atribua-se valor à causa. 4. Para a análise do pedido de suspensão do feito principal, venha o comprovante de segurança do juízo. 5. Considerando a decisão proferida ao ID 180317309 nos autos executivos n. 0709434-76.2023.8.07.0007, adequar a fundamentação, pedido e causa de pedir, a fim de evitar reapreciação de pedidos já analisados. 6. Juntar a guia de custas iniciais, bem como seu comprovante de pagamento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte embargante advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Devidamente intimados (ID 58306443), os autores deixaram transcorrer in albis o prazo para a realização da referida emenda, consoante certificado ao ID 58306444. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 58306445), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, e resolveu o processo, sem análise do mérito, na forma dos artigos 771 e 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais, e não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação (ID 58306448), requerendo, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos recorrentes GLEISSON e RAYANE. No mérito, sustentam que estão sendo tolhidos de sua fonte de renda para arcar com dívida deixada pelo espólio de sua mãe, sem que tenham recebido, até o momento, qualquer quinhão da herança. Afirmam, nesse sentido, que, apesar da realização do inventário com a respectiva partilha, não houve o recebimento de valores pelos herdeiros. Advogam, também, que são impenhoráveis os proventos auferidos a título de salário, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumentam que os valores penhorados na execução têm caráter alimentar e sua constrição é desproporcional e impede a manutenção do mínimo existencial. Reiteram, ademais, que a dívida exequenda se encontra garantida por seguro prestamista, de modo que o título que embasa a execução não goza de exigibilidade nem liquidez. Ratificam, por fim, que, em caso de reconhecimento da dívida, esta deve ser limitada ao valor dos bens deixados pela falecida, que perfazem o montante de R$ 70.836,07 (setenta mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos), a ser dividido em 3 (três) partes iguais para que cada herdeiro responda por somente R$ 23.612,02 (vinte e três mil seiscentos e doze reais e dois centavos). Com base nesses argumentos, requerem o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que seja deferido o benefício da justiça gratuita aos recorrentes GLEISSON e RAYANE, e, no mérito, para que a inicial seja recebida e devidamente processada, com o provimento, ao final, dos embargos à execução. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões (ID 58306454), o apelado afirma que a sentença está de acordo com a legislação regente, uma vez que os embargantes deixaram transcorrer in albis o prazo para realizar a emenda à inicial. Com base em tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, observou que o apelante JONATAS CHAVES FARIAS não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição da apelação, tampouco formulou pedido de concessão de justiça gratuita. Verificou, ainda, que o apelante GLEISSON CHAVES FARIAS deixou de recolher o preparo recursal e postulou a concessão da gratuidade de justiça, sem comprovar que faz jus ao benefício. Em vista disso, determinou-se a intimação do apelante JONATAS para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, bem como a intimação do apelante GLEISSON para juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 58439290). A determinação foi atendida pelos recorrentes ao ID 58893520, com comprovação de recolhimento de preparo em dobro pelo recorrente JONATAS ao ID 58893521 – Págs. 1 a 4 e a apresentação de documentos pelo apelante GLEISSON ao ID 58893521 – Págs. 5 a 22. É o relatório. Decido. Inicialmente, no exercício do juízo de admissibilidade, observo que os apelantes GLEISSON e RAYANE deixaram de recolher o preparo recursal e pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É preciso ressaltar, de início, que os referidos apelantes não requereram a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, consoante se verifica da petição inicial dos embargos à execução (ID 58306440). No entanto, tal fato não configura óbice para que seja apreciado o pedido e recebido o recurso independentemente de preparo, uma vez que o pleito da gratuidade pode ser formulado em sede recursal, consoante dispõe o artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os apelantes GLEISSON e RAYANE afirmam que não reúnem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. No que se refere à apelante RAYANE, constata-se dos documentos de ID 58306450 que ela recebe benefício de prestação continuada no valor de 1 (um) salário mínimo, declarando que um de seus filhos é pessoa com deficiência. Ainda, a apelante comprovou que tem 3 (três) filhos menores (ID 58306450 – Págs. 3 a 7), demonstrou despesas a título de pagamento de aluguel (ID 58306450 – Pág. 2) e apresentou fatura de cartão de crédito com indicação de gastos básicos (ID58306450 – Pág. 9 a 11). Tais documentos corroboram, portanto, a declaração de hipossuficiência firmada ao ID 58306450 – Pág. 1. Com relação ao apelante GLEISSON, por sua vez, infere-se que se trata de músico autônomo, auferindo renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme declaração de ajuste anual de imposto de renda de ID 58893521 – Págs. 6 a 13. Ao ID 58893521 – Pág. 15 a 20. O recorrente apresentou fatura de cartão de crédito, indicando a existência de gastos ordinários, o que se coaduna com a declaração de hipossuficiência de ID 58893521 – Pág. 5. Assim, entendo que os rendimentos percebidos pelos apelantes GLEISSON e RAYANE são compatíveis com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução n. 140/15, para fins de atendimento. Nessa linha, tem-se que o artigo 1o da mencionada Resolução estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (grifo nosso) Destarte, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, verifica-se a incapacidade financeira dos recorrentes GLEISSON e RAYANE para arcarem com o pagamento do preparo recursal, sem o comprometimento da própria subsistência. Ressalta-se, em reforço de argumentação, que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0709434-76.2023.8.07.0007, dos quais se originaram os embargos à execução, também houve o deferimento do benefício da justiça gratuita aos mencionados apelantes, conforme se verifica da decisão de ID 190703534 daquele processo. Por conseguinte, defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor dos apelantes GLEISSON e RAYANE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. A análise a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça em relação aos atos do processo originário caberá ao d. Magistrado de primeiro grau, considerando a ausência de formulação do pedido na instância primeva. Ultrapassada a análise do requisito relativo ao preparo, verifico que, no que tange ao requisito da regularidade formal, melhor sorte não socorre aos apelantes. Registre-se que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e; o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, vê-se que a r. sentença indeferiu a petição inicial, após verificar que os embargantes deixaram transcorrer in albis o prazo para a apresentação de emenda nos moldes determinados pela decisão de ID 58306442. Nesse sentido, tem-se que o juízo monocrático fundamentou sua decisão no fato de que o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da petição inicial quando o demandante, após instado a promover a emenda, deixar de atender à determinação. Entretanto, nas razões recursais apresentadas os apelantes não trouxeram qualquer justificativa para a não apresentação da emenda, limitando-se a reprisar argumentos de mérito que, em seu entendimento, ensejariam o acolhimento dos embargos à execução. Vale dizer, conquanto a r. sentença tenha resolvido o processo, sem a análise do mérito, com base na não apresentação de emenda à inicial (questão processual), os apelantes não impugnaram especificamente esse fundamento, tendo aventado questões de mérito, como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba salarial, e a impossibilidade de manutenção da subsistência em razão da penhora de verba de caráter alimentar. Com isso, conclui-se que a impugnação dos apelantes está dissociada dos fundamentos da sentença, porquanto tal decisão não resolveu o pedido com base na análise da penhorabilidade ou não dos valores constritos, mas sim em razão da não realização da emenda à inicial pelos embargantes. Note-se que a realização da emenda, no caso, era imprescindível ao recebimento da inicial dos embargos à execução, notadamente ante a necessidade de atribuição de valor da causa; de apresentação do comprovante de garantia do juízo para fins de análise do pedido de efeito suspensivo; de adequação de pedidos e de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Entretanto, os apelantes não só não atenderam à determinação, como não apresentaram qualquer justificativa para a inércia, deixando de rechaçar os fundamentos da r. sentença. Assim, uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão afastada. No mérito, Agravo interno não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1412029, 00031718020168070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Desse modo, não tendo os recorrentes confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que os embargantes não foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios na origem. Advirto os recorrentes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-ão aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 17:36:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2 DIDIER JR.Frediee CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed.JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10aed. Salvador: EditoraJuspodivm, 2018, p.1.589-1.590.